Tribunal: TJSP
Processo: 2194645-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2019-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força do que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há nos autos prova de que a autora não possui condições financeiras para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força do que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há nos autos prova de que a autora não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de advogado não permite, por si só, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária, ex vi do que dispõe o art. 99, § 4o, do NCPC. Destarte, e considerando que segundo o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o provimento do recurso para que seja concedida à agravante a benesse da gratuidade é medida que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194645-30.2019.8.26.0000
Registro: 2019.0000810304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194645-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ROSANA APARECIDA CECCATO ANTUNES CORRÊA, é agravado MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 30 de setembro de 2019.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no 7579 JV
2
COMARCA: São Caetano do Sul 2a Vara Cível
AGTE.: Rosana Aparecida Ceccato Antunes Corrêa
AGDA.: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A
INT.: Dora Marta Galvani Solano
JUÍZA: Ana Lúcia Fusaro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7579
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Por força do
que dispõe a legislação processual vigente, o juiz só pode indeferir
o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice,
há nos autos prova de que a autora não possui condições
financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo
próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, inferir que a parte não faça jus à
gratuidade judiciária, ex vi do que dispõe o art. 99, § 4o, do NCPC.
Destarte, e considerando que segundo o disposto no art. 99, § 3o,
do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, o provimento do
recurso para que seja concedida à agravante a benesse da
gratuidade é medida que se impõe. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana Aparecida Ceccato
Antunes Corrêa, contra a r. decisão, proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados
em face de Mutiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, que denegou o pedido de
concessão da benesse da gratuidade da justiça.
A propósito, assim deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos,
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos,
observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado
particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe
documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas,
despesas processuais e sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no 7579 JV
3
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Int.”
(fl. 75, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Pretende a agravante, em síntese, a reforma da r. decisão agravada, para que lhe
seja deferida a benesse da gratuidade.
Recurso tempestivo (fl. 76, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
É a síntese do necessário.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o “Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos” (g.n.).
Logo, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstrar,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira.
Nessa linha, o artigo 98 do NCPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
E, ainda, o artigo 99, §2o, NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Pois bem.
Preservada a convicção do MM. Julgador de Primeiro Grau, os dados coligidos
aos autos indicam que a suplicante faz jus à benesse da gratuidade.
Com efeito, a recorrente está aposentada, sendo que os documentos juntados a
fl. 62/66, dos autos principais, indicam o recebimento de benefício, do valor aproximado
de R$ 1.300,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194645-30.2019.8.26.0000 -Voto no 7579 JV
4
Demais disso, a agravante afirma que está isenta da declaração de imposto de
renda.
Destarte, muito embora a agravante não tenha sido intimada para apresentar
outros documentos relacionados à hipossuficiência financeira, os dados coligidos aos autos
permitem a conclusão que ela não tem mesmo condições financeiras para arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.
Não passou desapercebida a existência de um contrato de locação, em que a
agravante é locadora, percebendo alugueres no montante de R$ 1.000,00 (cf. fl. 51/53,
autos de origem). Contudo, tampouco se pode desconsiderar os recibos juntados a fls.
71/74, que dão conta de que a agravante paga aluguel de outro imóvel.
Como se não bastasse, a mera constituição de advogado não permite, por si só,
inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária.
Nesse sentido está consolidada a jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência
judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/134: AI 489.338.4/4-00), não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública (STJ, 3a T., REsp 679.198, Min. Menezes Direito, j. 21/11/06, DJ 16/4/07; STJ,
Bol. AASP 1.703/2005, JTJ 301/383).”
Outrossim, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4o, é expresso
a respeito:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça”.
Ante o exposto, a conclusão que se impõe é a de que a agravante tem o direito
de litigar sob os auspícios da gratuidade da justiça, máxime tendo em conta que segundo
dispositivo contido no art. 99, §3o, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Por fim, a concessão da gratuidade da justiça à agravante não impede,
posteriormente, eventual impugnação à assistência judiciária gratuita pela parte contrária.
De rigor, portanto, o provimento deste recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
conceder à agravante as benesses da gratuidade da justiça.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator